Tribunal: STF
Processo: RE 1316683
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formaliza recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBAS ADVINDAS DO FUNDEF. LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. 



    Alega ter o pronunciamento implicado vulneração aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, LXXVIII, 93, IX e 100, § 5º, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que, nesta demanda, os valores liberados não seriam incontroversos.



    Aduz, ainda, que a expedição do precatório somente pode ocorrer após o trânsito em julgado do título judicial, de modo que, enquanto pendentes de julgamento os recursos eventualmente interpostos, não há condenação definitiva, inviabilizando, assim, a expedição do precatório. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões recursais, quanto aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, LXXVIII e 93, IX, da Carta Magna, ditos violados, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração na origem, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    (...) 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    (ARE 1.164.481-AgR/BA, ministra Rosa Weber)



    De outra parte, no tocante à suposta violação ao art. 100, § 5º da Constituição Federal, observe-se o que decidido pelo Tribunal a quo:



    Digno de registro que esta eg. Segunda Turma, na Sessão ocorrida no dia 11/06/2019, firmou entendimento no sentido de que não há óbice à liberação dos valores incontroversos respeitantes ao título judicial em comento, diante das razões acima expendidas. 



    …..................................................................................................



    Vale salientar que esta eg. 2ª Turma, mesmo com entendimento pela improcedência do pedido do MPF em ação civil pública que discute a destinação das verbas de FUNDEF/FUNDEB, vem manifestando-se no sentido de que "não cabe o bloqueio dos recursos, porque configura o engessamento das ações municipais, inclusive no que tange à sua aplicação na educação", consignando, ainda, que "a utilização indevida dessas verbas configura ato de improbidade administrativa, podendo configurar crime de responsabilidade, nos termos do Decreto-Lei 201/1967, ou ato de improbidade administrativa" (PJE 0811393-77.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em: 26/06/2019). 



    Agravo de instrumento provido, para determinar a liberação dos valores incontroversos em favor do Município Exequente. 



    Divergir do acórdão regional quanto à existência ou não de valores incontroversos para fins de liberação em favor do Município exequente (a partir da expedição de precatório), demandaria o revolvimento do conjunto probatório – algo que não pode ser enfrentado em sede recursal extraordinária. Tal circunstância atrai a aplicação dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. 



    Na mesma linha de entendimento, cito a Segunda Turma desta Suprema Corte:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO RELATIVA À EXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 866.849-AgR/RO, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki - grifei)



    Por fim, saliento que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do apelo extremo, lembrando que o Recurso Especial interposto (simultaneamente) pela União não obteve êxito, o que tornou definitivos os fundamentos infraconstitucionais de que se valeu o Tribunal Regional. O parecer está assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS ADVINDAS DO FUNDEF. LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRF/5ª REGIÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INCISOS XXXV, LIV, LV E LXXVIII, 93, INCISO IX, E 100, § 5º, DA CF/88. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO A ALGUNS DISPOSITIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356-STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279-STF). EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como nestes autos, a sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator